Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721516-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MARIA DAMASCENO FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Defronte o teor do apelo aviado pela exequente[1], em cotejo com a tese firmada pela egrégia Câmara de Uniformização no ambiente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, segundo a qual “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”, apreende-se que a controvérsia ora submetida a reexame conforma-se à matéria a ser dirimida no ambiente do aludido incidente. Com efeito, a apelante, segundo o apreendido, era filiada, a par do SINDIRETA, também a outro sindicato – SINDSER[2], não estando, segundo o firmado, representada por aludida entidade no momento da formação do título que aparelhara o executivo que aviara. Destarte, considerando que, consoante se apreende de consulta ao andamento processual, conquanto tenha havido o julgamento do acórdão que elucidara o aludido IRDR, ainda não transitara em julgado, suspendo o curso processual até o advento da coisa julgada recobrindo aludido julgado ante o fato de que o objeto do recurso em tela dispõe sobre a questão abordada. Ora, o recurso em tela envolve a matéria objeto de aludido incidente e o curso processual dos processos afetados somente deverá ser retomado após o advento do trânsito em julgado do correlato acórdão, consoante dispõe o §5o do artigo 982 do CPC. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o incidente nomeado, voltando estes autos conclusos, oportunamente, devidamente certificados. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73971176 (fls. 190/219). [2] - ID Num. 73971154, p. 03 (fl. 17).